Tribunal: TJES
Processo: 5025568-56.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Ambiental
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025568-56.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DE MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto contra sentença de manutenção de auto de infração ambiental lavrado pelo IEMA, em razão de lançamento de particulados no ar e no mar, em desacordo com as normas ambientais. A embargante sustenta omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, prescrição por demora excessiva do processo e alegada ausência de fundamentação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação quanto à prescrição em razão do tempo decorrido entre os fatos e a atuação administrativa; (iii) determinar se a fundamentação concisa ou
per relationem
configura ausência de fundamentação apta a justificar os embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento hábil para rediscussão de matéria já decidida.

4. A jurisprudência do TJES rechaça o uso dos embargos de declaração como meio de reexame do mérito da decisão, mesmo que para fins de prequestionamento, salvo se demonstrado vício concreto, o que não ocorre no caso.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, fundamentando a desnecessidade de produção de prova pericial com base na suficiência do conteúdo do auto de infração e na constatação da infração ambiental por órgão competente.

6. A alegada omissão quanto à prescrição foi tratada de forma suficiente no acórdão, que adotou como fundamento a sentença, a qual afastou a incidência da Lei 9.873/1999 às ações administrativas punitivas estaduais, com base em precedentes do STJ.

7. A utilização de fundamentação
per relationem
é admitida pelos tribunais superiores, conforme reconhecido em julgados do TJES, não caracterizando ausência de fundamentação, especialmente quando as razões adotadas são claras e encontram amparo nos autos.

8. A fundamentação concisa não equivale à ausência de motivação, conforme entendimento do STF no julgamento do Tema 339 da repercussão geral, sendo incabível o acolhimento dos embargos apenas por inconformismo com a conclusão do colegiado.

9. O pedido de rediscussão da ementa e da fundamentação da decisão, sem a demonstração de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, configura mero inconformismo e não justifica a oposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação concisa ou
per relationem
não configura ausência de motivação quando adota como razões de decidir elementos presentes nos autos.
2. É incabível o manejo de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão ou por inconformismo da parte com a conclusão do julgado.

3. A ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes não implica omissão, quando o acórdão resolve, ainda que de forma implícita, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED.AI 48159005122, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 31.05.2016; TJES, ED na Apelação 38110036977, Rel. Des. Álvaro Bourguignon, j. 06.05.2014; STJ, AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18.10.2012; STF, ARE 713338 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.02.2013; STF, ARE 791.292 AgR, Tema 339.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5025568-56.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.
Advogado do(a) APELANTE: VILMAR LUIZ GRACA GONCALVES - RJ111023
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

VOTO

A função dos embargos declaratórios é integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, ED.AI, 48159005122, Rel.: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Julg.: 31/05/2016)

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...] Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 38110036977, Relator DES.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/05/2014, Publicação: 14/05/2014).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados." (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem." (ARE 713338 AgR, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julg.: 26/02/2013, DJe-046 DIV. 08-03-2013).

Fixadas tais premissas, tenho que os presentes embargos devem ser rejeitados, posto que das arguições da embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

Vê-se que
o acórdão
externou os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pelo não provimento do recurso, inclusive tendo se manifestando sobre
a preliminar
cerceamento de defesa a
qual
foi
rejeitada.
Vejamos:

“
Portanto, considerando que a prova pericial técnica documental pugnada
não influenciará no fato de que a autuação circundou na situação de
“lançamento de particulados durante o carregamento de minério no Píer II em desacordo com a rotina operacional para o controle de emissões de material particulado nas operações de manuseio e transporte de materiais atingindo o ar e o mar, constatado pela SEMMA de Vitória durante vistorias nos dias 05 e 08 de julho de 2015”,

conclui-se pela impertinência da mesma.”

O embargante alega que a preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada, contraria a alegação de presunção de legitimidade do embargado, a qual foi fundamentada no acórdão nos seguintes termos:

“
Para além disso, importante salientar que a atividade administrativa fiscalizadora dos órgãos ambientais, como é o caso do IEMA (apelado) é dotada de presunção de legitimidade, de forma que a desconstituição da autuação deverá ser realizada através de provas robustas da alegada ilicitude, ônus do qual não desincumbiu-se a apelante (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil).”

Ocorre que a preliminar foi rejeitada devido ao entendimento
acerca da desnecessidade de produção da
prova pericial, pois, independente do laudo, já estava claro que as normas ambientais foram infringidas pelas atitudes da recorrente. A condenação
se baseou

n
este
aspecto
, conforme explicado no
decisum:

“
Portanto, o que consta do auto de infração,
é
claro
que o
ato
está em
descompasso com as normas ambientais acima transcritas, estando devidamente fundamentado o ato administrativo, motivo pelo qual não existem elementos que conduzem na sua anulação.”

Portanto, não há de se falar em
ausência de
enfrentamento
ou análise
ina
dequad
a
das provas. As provas são
suficientes,
concisas e foram analisadas adequadamente.

Ademais, a
embargante
alega
a exist
ência de omissão quanto a
prescrição por violação ao princípio da razoável duração do processo. Contudo, embora o acórdão tenha tratado de forma concisa, verifica-se que seu e
nfrentamento baseou-se no que restou decidido em sentença
,
nos seguintes termos
:

“
Neste sentido, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, esta prevista apenas na Lei 9.873/1999, inaplicável às ações administrativas punitivas estaduais e municipais.”

A
demais, não é demais registrar que “
[...]

a
s Cortes Superiores admitem a possibilidade de utilização da fundamentação aliunde ou per relationem, por meio da qual o órgão julgador invoca, como razão de decidir, outras manifestações constantes dos autos. [...]”
Data: 30/Jun/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0032392-25.2019.8.08.0035. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Curso de Formação.

Nesse passo, entendo que
a
embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável,
o que não é cabível
.

O natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, seja pela forma como constou
expressão na ementa que remete à fiscalização e lavratura do auto de infração, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação
.

Por fim,
deve-se destacar que “[...]
a fundamentação sucinta apresentada no voto condutor não se confunde com ausência de fundamentação, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 339 da repercussão geral (AgRg no ARE 791.292/PE). O inconformismo da parte com a solução adotada pelo colegiado não configura vício sanável por Embargos de Declaração, sendo incabível a reanálise do mérito da decisão por essa via. Precedentes do TJES reforçam que a simples tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de vício específico, enseja a rejeição dos embargos
.” Data: 14/May/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0011860-68.2016.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral.

Diante do exposto, conheço e
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.